Tribunal: TJES
Processo: 5000722-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000722-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
AGRAVADO: ZILAH LESSA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000722-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADAS: ZILAH LESSA SILVA E TANIA MAGDA LESSA DA SILVA

PARTE INTERESSADA ATIVA: CAPTAMED LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde devido à Decisão com cópia no ID 11355900 da
Ação Ordinária
registrada sob o nº 5000561-96.2022.8.08.0024, na qual a MMª. Juiz Plantonista concedeu a tutela de urgência pugnada por Tania Magda Lessa da Silva, para determinar à Requerida, ora Agravante, e à Captamed LTDA que se abstivessem

“
de reduzir ou retirar o tratamento domiciliar atualmente dedicado à autora Zylah Lessa Silva, mantendo-se todos os serviços indicados pela Dra. Gabriela Bortolon,
[...]
consistentes em cuidados intensivos domiciliares com acompanhamento de equipe médica (de preferência geriátrica) e multidisciplinar (com fisioterapia 3x semana, fonoterapia 2x semana, enfermeiros e técnicos de enfermagem 24h/dia)
”.

No recurso de ID 2084602, a Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma do
decisum
, que a Primeira Agravada não preenche mais os requisitos descritos na tabela da ABEMID para assistência domiciliar de alta complexidade com acompanhamento 24 (vinte e quatro) horas, consignando que “
a paciente necessita de assistência domiciliar, porém, os cuidados inerentes ao técnico de enfermagem quando necessário (medicação, curativo, por exemplo), cuidados de higiene, alimentação, mudança de decúbito, pode ser realizado pelo cuidador/familiar
”.

De acordo com a narrativa da exordial, a Primeira Agravada, no início do ano de 2021, devido a “
diversas patologias decorrentes da idade avançada, teve que ser submetida a procedimento de Gastrotomia
, ficando internada por meses, inclusive em coma
”, sendo posteriormente autorizada, pelo plano de saúde, a internação domiciliar. Em 15/12/2022, foi informada a redução do serviço a partir de 03/01/2022, com a suspensão no dia 18 do referido mês, quando o paciente seria migrada para a assistência domiciliar.

Como se sabe, “
À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

Todavia, há que se considerar que “
o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares
” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “
real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente
[... e a]
solicitação do médico assistente
” (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado

em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).

Em uma primeira oportunidade, quando decidi por receber o recurso somente com efeito devolutivo (ID
2296807), manifestei-me no mesmo sentido da Magistrada singular, reputando preenchidos os
requisitos elencados pelo Tribunal da Cidadania para determinar a manutenção do
home care
, haja vista o Receituário médico subscrito pela geriatra Dra. Gabriela Bortolon, em 21 de dezembro de 2021, do qual se extrai a seguinte orientação:

“[...] No pós alta foi iniciado acompanhamento intensivo com equipe de cuidados domiciliares (home care), dado a fragilidade e perda funcional da paciente. Houveram diversas intercorrências clínicas tais como novos episódios epileptiformes, assim como infecções do sistema urinário e gastrintestinal, onde foi necessário uso de diversos esquemas antimicrobianos. Contudo,
a despeito do esforço da equipe de saúde visando o processo de reabilitação da paciente, a mesma ainda encontra-se sob risco de piora e comprometimento da própria vida. Portanto, esta deve ser mantida sob cuidados intensivos domiciliares
com acompanhamento de equipe médica (de preferência geriátrica) e multidisciplinar (com fisioterapia 3x semana, fonoterapia 2x semana, enfermeiros e técnicos de enfermagem 24h/dia) a fim de que se possa tentar restabelecer o quadro clínico atual e manutenção da qualidade de vida.” (ID 2210829 – pág. 4 –
sic
)

Em consulta ao processo originário, verifica-se da Declaração Médica datada de 17 de maio de 2022, juntada no ID 14624323 do processo originário que, de acordo com a supramencionada profissional, a Primeira Agravada “
Atualmente encontra-se estável hemodinamicamente, sem novas crises convulsivas após ajuste de anticonvulsivante, melhora do humor e dos episódios de vertigem
”. Ainda assim, a geriatra recomenda os mesmos cuidados médicos que ensejaram o ajuizamento da demanda.

Cumpre mencionar, na presente oportunidade em que aprecio o feito de maneira exauriente, que a leitura do referido laudo ensejou dúvidas quanto à real necessidade de se manter a internação domiciliar
(“
conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
”
)
pleiteada, havendo margem para entendimento diverso, isto é, de que o quadro de
saúde da Primeira Agravada possa ser compatível com a assistência domiciliar (“
conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
”
),
como defendido pela Agravante.

Ocorre que
a Agravante apenas manejou argumentos destituídos de provas hábeis a corroborá-los, tanto que a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID reproduzida no ID 2084602 – pág. 19, na qual a Agravante baseia sua afirmação no sentido de que a Primeira Agravada não mais preenche os requisitos presentes na tabela “
para assistência domiciliar de alta complexidade com acompanhamento de 24 horas por dia
”, sequer foi preenchida por médico.

Ademais, não foi juntado, pela Agravante, atestado noticiando o hodierno estado de saúde da paciente e a desnecessidade do
home care
na modalidade internação domiciliar ou a possibilidade de ser atendida pela modalidade de assistência domiciliar
, informações faltantes no Relatório Médico de ID 2084613 que, na realidade, apontam em sentido diverso das afirmações expostas nas razões recursais, na medida em que a Médica da Parte Interessada, Captamed LTDA, atesta que a “
Paciente mantém instabilidade clínica importante com a necessidade da manutenção do plano de cuidados até estabilização e provável desmame
”.

Do exposto, ante o parco acervo probatório apresentado por GEAP Autogestão em Saúde,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000722-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADAS: ZILAH LESSA SILVA E TANIA MAGDA LESSA DA SILVA

PARTE INTERESSADA ATIVA: CAPTAMED LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- “À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no AREsp 1519861/SP), porém, há que se considerar que “
o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente [... e a] solicitação do médico assistente” (REsp 1537301/RJ).

2- Caso concreto em que, apesar das dúvidas concernentes à real necessidade
de se manter a internação domiciliar da Primeira Agravada, o plano de saúde Agravante não cuidou de apr
e
senta documentos hábeis a corroborar suas alegações no sentido de que o quadro de
saúde daquela é compatível com a simples assistência domiciliar
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.